Tribunal: STF
Processo: ADI 114
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-26
Data de publicação: 1989-10-26

Ementa:
EMENTA: Servidor público: norma constitucional estadual determinante
da integração ao regime jurídico único (cf. art. 39, § 1º, CF,
redação original) de todos os estáveis, a partir da Constituição de
1988: medida cautelar suspensiva do dispositivo local concedida por
maioria de votos, por motivos de conveniência administrativa.